Tribunal: TJMT
Processo: 1016714-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016714-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (IMPETRANTE), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA - CPF: 919.170.771-49 (PACIENTE), MARCOS ANDRE DA SILVA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO
DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CAUTELARES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÕES DE 104KG DE COCAÍNA -
REITERAÇÃO
DELITIVA NO
TRÁFICO
DE DROGAS - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PREMISSA DO STF -ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
REITERAÇÃO
DELITIVA ESPECÍFICA - SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM
TRÁFICO
DE DROGAS 7 MESES APÓS SER CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA EM AÇÃO PENAL DIVERSA - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ARESTOS DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

A expressiva quantidade de cocaína apreendida possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais),

segundo Relatório Técnico no 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
), somado à reiteração específica justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STF e STJ (HC 135.418 - Relator: Min. Gilmar Mendes; HC no 377849/AM - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.3.2017; RHC no 112.970/MS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 19.9.2019; AgRg no RHC 150373/MT - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT - 19.11.2021).

Os predicados pessoais [endereço certo e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

O suposto cometimento de novo delito, após obter liberdade provisória em ação diversa, recomenda a manutenção da custódia cautelar, notadamente “
pelo risco concreto de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016714-69.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
RIO BRANCO

IMPETRANTE(S):

DRa. ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI

PACIENTE(S):

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau NU 1000830-38.2022.8.11.0052), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário e tem residência fixa no distrito da culpa; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 140228187
),
com documentos (IDs 140228188/140228190).

O pedido liminar foi indeferido (ID 140618190).

O Juízo singular prestou informações (ID. 140982676).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – localização de quantidade considerável de substancias entorpecentes – mais de 100 (cem) quilos de cocaína, além de munições de grosso calibre - gravidade da conduta – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – forma de acondicionamento dos entorpecentes que demonstra profissionalismo na ação – Provável envolvimento de organização criminosa – Risco de reiteração delitiva – Paciente que, somente nesse ano de 2022, já foi preso 03 (três) vezes, uma deles por crime da mesma natureza – Enunciado no 6/TCCR-TJMT - predicados pessoais – irrelevância – insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – medidas deferidas em outros processos que não foram suficientes para inibir a renitência criminosa – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – ID 141350680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.8.2022, o Juízo singular, mediante requerimento ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A materialidade do delito está, inicialmente, consubstanciada no auto de prisão em flagrante, bem como no boletim de ocorrência. Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão dos depoimentos dos policiais, Cesar de Souza e Rodinei de Almeida.

No mesmo sentido é o relato do policial militar Rodinei de Almeida. Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o periculum libertatis).

[...] Conforme narra o boletim de ocorrência, o custodiado foi abordado por policiais militares, que encontraram no interior do veículo conduzido por aquele, grande quantidade de drogas e munições. Conforme termo de apreensão no 2022.16.307275, foram encontradas 104(cento e quatro) quilograma(s) 665(seiscentos e sessenta e cinco) grama(s) de Cocaína acondicionado(a) em Tabletes, além de 08(oito) unidade(s) Municões Cal. 7.62mm.

Ademais, o flagranteado detém extensa ficha criminal, estando, inclusive, respondendo ações penais.

Conforme se extrai do sistema, ele responde às seguintes ações: 0015556-16.2012.8.11.0042 (receptação), 1006580-74.2022.8.11.0002 (tráfico de drogas) e 1004029-16.2022.8.11.0037 (artigo 56, da Lei no 9605/1998).

Dessa forma, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, bem como resta clarividente que as cautelares diversas da prisão não são suficientes no caso concreto, diante à periculosidade do acusado.

Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e converto a prisão em flagrante de CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA em PRISÃO PREVENTIVA , ante a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito - ID 140228190)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente no transporte de drogas, extraídos da apreensão de 104,665kg (cento e quatro quilos e seiscentos e sessenta e cinco gramas) de cocaína, acondicionadas nas “latarias da carroceria” e “dentro do filtro do ar” do veículo conduzido pelo paciente [Fiat Strada, branca, placa HMU 7477], na rodovia MT 247, no município de Lambari D’Oeste/MT, bem como por reiteração delitiva, retratada nas “
seguintes ações: 0015556-16.2012.8.11.0042 (receptação), 1006580-74.2022.8.11.0002 (tráfico de drogas) e 1004029-16.2022.8.11.0037 (artigo 56, da Lei no 9605/1998).
”

A expressiva quantidade de cocaína apreendida possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$2.288.000,00 (dois milhões e duzentos e oitenta e oito mil reais),

segundo Relatório Técnico no 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
), somado a forma de acondicionamento e a reiteração específica justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STF e STJ (HC 135.418 - Relator: Min. Gilmar Mendes; HC no 377849/AM - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.3.2017; RHC no 112.970/MS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 19.9.2019; AgRg no RHC 150373/MT - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT - 19.11.2021).

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

Em relação às medidas cautelares, o apelante foi preso, em flagrante, 7 (sete) meses após ter sido concedida liberdade provisória em outra ação penal [N.U 1006580-74.2022.8.11.0002], por ter cometido, em tese, tráfico de drogas no município de Várzea Grande/MT, a caracterizar dedicação criminosa específica.

O suposto cometimento de novo delito, após obter liberdade provisória em ação diversa, recomenda a manutenção da custódia cautelar, notadamente “
pelo risco concreto de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 8.3.2021).

Portanto,
a substituição se mostra inadequada/insuficiente para
preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022